Tribunal: TJDFT
Processo: 0713940-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713940-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO CEZAR RODRIGUES, JOAO DIVINO BELCHIOR, JOSE ALCANTARA DA SILVA, JOSE ALVES DE SOUZA, LEANDRO GOMES XAVIER, RENATO FRANCISCO DE ARAUJO SOUZA, SEBASTIAO DE OLIVEIRA CAMILO, VALDEMAR FRANCISCO ROSA, WAILSON BARBOSA DE ANDRADE AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celio Cezar Rodrigues e Outros contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo n.o 0103758-55.2002.8.07.0001) movido em desfavor da Fundação Sistel de Seguridade Social, em que o d. juízo a quo homologou os cálculos da Contadoria Judicial (ID 88963020 e ID 86849845 dos autos de origem). Em suas razões recursais, aduzem os exequentes/agravantes que não procede a metodologia de cálculos utilizada pela Contadoria Judicial quanto ao termo a quo da correção monetária, porquanto, em se tratando de previdência privada, as contribuições recolhidas mensalmente pelos participantes devem ser monetariamente corrigidas a contar da data do pagamento, e não do repasse à instituição. Citam jurisprudência sobre o tema. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar que a correção monetária incida na data do pagamento/desembolso (regime de competência) das contribuições pessoais do plano de previdência privada e não na data do repasse à SISTEL (regime de caixa). Preparo regular (ID 25532398 e ID 25532399). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como cediço, as contribuições pessoais resgatadas pelos contribuintes, ao se desligarem do plano de previdência privada, devem ser corrigidas por índices que melhor reflitam a efetiva desvalorização da moeda (STJ, Súmula 289), acrescidas de juros moratórios, sob pena de propiciar indesejável enriquecimento sem causa do fundo de pensão em detrimento de ex-associado. Nesses termos, a sentença exequenda condenou a agravada a “corrigir as contribuições vertidas mensalmente pelos agravantes, mediante a utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), nos períodos de junho/87, janeiro/89, março/90, abril/90, maio/90, fevereiro/91e março/91 e seus reflexos, descontando o percentual já devidamente pago, e juros de 0,5% a.m, a partir da citação.” Como se vê, o título judicial determinou a atualização das contribuições vertidas, ou seja, das contribuições pagas mensalmente. Aliás, consoante esclarecido pela Contadoria Judicial em duas oportunidades (ID 69695672 e ID 86815701 dos autos de origem), os cálculos foram elaborados com base nos extratos apresentados na inicial, os quais contêm o valor da efetiva contribuição e o saldo até a data do desligamento de cada autor, tudo em conformidade com o título judicial exequendo. Nesse cenário, não há que se falar em erro quanto à metodologia aplicada para os cálculos. Na realidade, os cálculos coincidem com a tese defendida pelos recorrentes, pois a correção monetária está incidindo sobre o valor pago (vertido) pelo participante. Ademais, imperioso destacar que, nos autos do agravo de instrumento no 0704040-80.2021.8.07.0000 outrora interposto, sustentaram os agravantes que, em janeiro/1991, a SISTEL utilizou o denominado ‘regime de caixa’, quando o correto seria o ‘regime de competência’. Ocorre que, consoante decidido naqueles autos (ID 25441812 do referido agravo de instrumento), descabe tal discussão, se de caixa ou por competência, na medida em que a sentença exequenda não incluiu o índice de janeiro de 1991. Destarte, revela-se acertada a decisão agravada ao homologar os cálculos da Contadoria Judicial, porquanto em consonância com o título exequendo. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora